Tribunal: STF
Processo: ARE 1271800
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo (eDOC 69, p. 50-58) cujo objeto é a decisão que, após a ausência do juízo de retratação pelo órgão fracionário competente, inadmitiu recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal contra acórdão do TRF da 1ª Região que havia reconhecido a prescrição da pretensão executória para declarar a extinção da punibilidade do ora agravado (eDOC 69, p. 46-48).



    Consta dos autos que o TRF da 1ª Região, no bojo do HC 1033567-73.2019.4.01.0000 (eDOC 17, p. 6), reconheceu a prescrição da pretensão executória do ora agravado para declarar a extinção da punibilidade referente à Ação Penal 2004.38.00.021652-5. Dessa decisão, o Ministério Público opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados, e, em seguida, interpôs recurso extraordinário, que foi inadmitido. 



    Na sequência, o Parquet interpôs o respectivo agravo, que ensejou a decisão do Supremo Tribunal Federal determinando o retorno dos autos ao tribunal de origem pelo Tema 788 para aplicação da sistemática da repercussão geral. A Vice-Presidência do TRF da 1ª Região determinou o sobrestamento do feito (eDOC 69, p. 20) até o julgamento de mérito do ARE 848.107, leading case do Tema 788.



    Após o julgamento do referido recurso extraordinário com agravo, a Vice-Presidência do TRF da 1ª Região determinou a realização do juízo de retratação para adequação ao que decidido pela Suprema Corte (eDOC 69, p. 24-25). Contudo, dessa decisão o Ministério Público opôs embargos de declaração, que foram acolhidos para reconhecer a incompetência do juízo, tendo em vista a posterior instalação do Tribunal Regional Federal da 6ª Região (eDOC 69, p. 33).



    Remetidos os autos ao TRF da 6ª Região, o novo relator sorteado confirmou o acórdão recorrido (eDOC 69, p. 37-39). Dessa forma, refutado o juízo de retratação, o feito foi enviado para o juízo de admissibilidade pela Presidência do tribunal, que não admitiu o recurso extraordinário (eDOC 69, p. 46-48).



    O Ministério Público Federal interpôs o respectivo agravo (eDOC 69, p. 50-58) pugnando pela regular tramitação do recurso extraordinário para que, ao final, seja reformado o acórdão recorrido, com o afastamento “da prescrição da pretensão executória, à luz da data do trânsito em julgado para ambas as partes, e determinada a imediata execução da pena imposta ao réu”.



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Com feito, depreende-se dos autos que o relator do habeas corpus no TRF da 6ª Região confirmou o acórdão ora impugnado, porém o fez mediante fundamentos diversos, conforme se extrai do seguinte excerto (eDOC 69, p. 38-39):



    “O habeas corpus anteriormente julgado pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, agora retorna ao gabinete para reexame, nos termos do artigo 1030, inciso II, e 1040, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, a fim que se exercite juízo de confirmação ou de retratação, em relação ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 848.107 (Tema 788), com repercussão geral reconhecida.



    No caso, verifico que, por ocasião do julgamento do presente habeas corpus, a 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região concedeu a ordem para, considerando como marco interruptivo o trânsito em julgado para a acusação, reconhecer a prescrição da pretensão executória da pena e declarar extinta a punibilidade do paciente (ID 301946237). 



    O Supremo Tribunal Federal, em acórdão publicado em 04.08.2023, fixou a tese de que“a prescrição da execução da pena concretamente aplicada começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal, nas ADC nºs 43, 44 e 54, ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal)”. 



    De fato, neste ponto, o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região contraria o precedente vinculante em questão. Porém, no julgamento do recurso representativo da controvérsia, o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos de sua decisão, consignando que a aplicação da tese ali firmada se daria apenas aos seguintes casos:



    […] i) nos quais a pena não tenha sido declarada extinta pela prescrição em qualquer tempo e grau de jurisdição; e ii) cujo trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12/11/20 (data do julgamento das ADC nº 43, 44 e 53) (ARE 848107, Relator(a): Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 03-07-2023, Processo eletrônico repercussão geral – Mérito DJe-s/n Divulg. 03-08-2023, Public. 04-08-2023) (Destaquei). 



    A despeito da determinação de realização de juízo de retratação, constato que a situação dos autos não se enquadra em nenhuma das duas hipóteses citadas. Em primeiro lugar, porque houve o reconhecimento da prescrição e a declaração de extinção da punibilidade do ora paciente pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, justamente no acórdão recorrido, em data anterior ao julgamento do ARE 848.107. Em segundo lugar, porque o trânsito em julgado para a acusação ocorreu em 09.05.2011, data bastante anterior àquela estabelecida como marco temporal pelo Supremo Tribunal Federal na modulação de efeitos.



    Logo, embora a decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região destoe, no mérito, da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, a sua modificação encontra óbice nos termos da modulação de efeitos promovida pela própria Corte, em observância aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, devendo, portanto, ser mantida em seus exatos termos. Ante o exposto, deixo de exercer o juízo de retratação e confirmo o acórdão de ID 301946238 em sua integralidade”.



    Como se vê, a referida decisão consignou não ser o caso de retratação pois, muito embora o acórdão proferido pelo TRF da 1ª Região destoe, no mérito, da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, a sua modificação encontra óbice nos termos da modulação de efeitos promovida pela própria Corte.



    De fato, ao julgar o ARE 848.107, o Plenário desta Corte fixou a tese no sentido de que “[a] prescrição da execução da pena concretamente aplicada começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal, nas ADC nºs 43, 44 e 54, ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal)”,



    Entretanto, o Tribunal entendeu que, naquele caso, nas datas nas quais foram proferidas as decisões que declararam prescrita a pretensão executória não havia decisões vinculantes na Suprema Corte. Nesse sentido, modulou-se os efeitos da tese para que fosse aplicada aos seguintes casos: “i) nos quais a pena não tenha sido declarada extinta pela prescrição em qualquer tempo e grau de jurisdição; e ii) cujo trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12/11/20 (data do julgamento das ADC nº 43, 44 e 53)”.



    Nesse contexto, como bem observado pelo relator do habeas corpus no TRF da 6ª Região, a situação dos autos não se enquadra em nenhuma das duas hipóteses citadas, pois houve o reconhecimento da prescrição e a declaração de extinção da punibilidade do então paciente pelo TRF da 1ª Região, bem como porque, no presente caso, o trânsito em julgado para a acusação ocorreu em 09.05.2011, data anterior àquela estabelecida como marco temporal pelo Supremo Tribunal Federal na modulação de efeitos.



    Portanto, a pretensão do Ministério Público de que seja afastado o reconhecimento da prescrição da pretensão executória não merece guarida, porque em desacordo com o que determinado pela Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente